Tribunal: TJES
Processo: 5002036-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002036-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRO AUDIO PROMOCOES EVENTOS,TRANSPORTES, MAQUINAS E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pro Áudio Promoções, Eventos, Transportes, Máquinas e Serviços Ltda. contra decisão da Vara Única de Pedro Canário, proferida nos autos de embargos à execução movidos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante, microempresa, preenche os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais ou jurídicas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, não se aplica às pessoas jurídicas, que devem demonstrar, por documentação idônea, a real incapacidade financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, condiciona a concessão do benefício à comprovação efetiva da hipossuficiência por parte da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos.

No caso concreto, a parte agravante não apresentou documentos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Os rendimentos declarados pelo sócio demonstram capacidade contributiva, e o pedido foi formulado em nome da pessoa jurídica, responsável pela obrigação objeto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, para fazer jus à gratuidade da justiça, deve comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira, não se beneficiando da presunção de veracidade da alegação de insuficiência.

A mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para a concessão da benesse prevista no art. 98 do CPC.

A análise da situação econômica do sócio é irrelevante quando o pedido de gratuidade é formulado exclusivamente pela pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002036-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PRO ÁUDIO PROMOÇÕES, EVENTOS, TRANSPORTES, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pro Áudio Promoções, Eventos, Transportes, Máquinas e Serviços Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12168379) aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, sob pena de ver cerceado o seu direito constitucional de acesso à Justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a agravante (microempresa) preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça
".

Contudo, a interpretação e aplicação de tal dispositivo devem ser realizadas de forma distinta para pessoas físicas e jurídicas. Para estas últimas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 481, o entendimento de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Depreende-se, portanto, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, não alcança as pessoas jurídicas, sobre as quais recai o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a carência de recursos para custear o processo.

Sem delongas, não cuidando a pessoa jurídica de comprovar, minimamente, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento.

Os argumentos relativos ao sócio não conduzem a entendimento diverso, pois, além de a mais recente declaração de imposto de renda revelar a existência de rendimentos suficientes ao pagamento das despesas processuais, fato é que o benefício foi postulado pela pessoa jurídica, sendo esta a emitente da cédula de crédito bancário objeto da controvérsia.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)